Tribunal: TJSP
Processo: 2291241-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Mensagens publicadas na plataforma Twitter reputadas como ofensivas à honra subjetiva e objetiva – Não é razoável a manutenção da ordem de exclusão das mensagens diretamente à provedora da plataforma, sob pena de incidir em multa caso não as exclua, se plenamente identificável o suposto autor e dono do perfil de onde teria

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Mensagens publicadas na plataforma Twitter reputadas como ofensivas à honra subjetiva e objetiva – Não é razoável a manutenção da ordem de exclusão das mensagens diretamente à provedora da plataforma, sob pena de incidir em multa caso não as exclua, se plenamente identificável o suposto autor e dono do perfil de onde teria emanado as mensagens – Decisão modificada – Recurso provido.